Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-09.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-09.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: JUVENAL SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO DE GARI. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REGULAMENTAÇÃO PELA NR-15. IRDR TEMA 07 DO TJBA. TESE JURÍDICA CONSOLIDADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ATIVIDADE NOTORIAMENTE INSALUBRE. ANEXO XIV DA NR-15. DIREITO AO GRAU MÁXIMO DE 40%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia na verificação do direito do apelado, que exerce a função de gari, ao recebimento do adicional de insalubridade, bem assim quanto à necessidade de perícia para concessão do benefício.

2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema 07 deste Tribunal fixou tese jurídica consolidada sobre o adicional de insalubridade para servidores públicos municipais, dispensando lei específica quando há omissão regulamentadora e permitindo aplicação supletiva da NR-15.

3. A atividade de gari encontra-se expressamente prevista no anexo XIV da NR-15 como insalubre em grau máximo, sendo desnecessária a realização de perícia quando se trata de atividade notoriamente insalubre.

4. A existência de leis municipais (Lei 278/2015 e Lei Complementar 302/2016) que regulamentam o adicional de insalubridade no âmbito municipal reforça o direito do servidor.

5. Jurisprudência consolidada do desta corte reconhece que garis, tanto na coleta de lixo quanto na varrição de ruas, fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, independentemente de prova pericial.

6. Aplicação da prescrição quinquenal para as parcelas retroativas, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000124-09.2015.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e como apelado JUVENAL SANTOS DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.